Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700167-68.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUSA FERREIRA DESPACHO Ante a ausência de assinatura da parte apelante no termo de acordo, intimem-se para manifestação, momento que poderá ratificar sua celebração para a devida homologação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de abril de 2023